Tribunal: TJMT
Processo: 1016636-66.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016636-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON MOREIRA DE SOUZA - CPF: 714.021.101-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS EVIDENCIADA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO – QUANTIDADE DE PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO “QUINQUÍDIO DEPURADOR” (ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) ÀS CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA FINS DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas para o consumo pessoal quando as particularidades do caso evidenciam que as substâncias entorpecentes encontradas com o acusado eram destinadas à comercialização, o que pode ser inferido a partir de fatores como a quantidade de porções de narcóticos e o local em que o réu foi surpreendido pelos policiais.

Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema 150), o assim chamado “quinquídio depurador”, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não se aplica às condenações anteriores para fins de reconhecimento dos maus antecedentes, mas apenas para dissipar a condição de reincidente do acusado.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Wanderson Moreira de Souza
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1016636-66.2022.8.11.0003 pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 do mencionado diploma normativo. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 165954252).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 165954258).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 171387182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Wanderson Moreira de Souza
foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 08/07/2022, por volta das 14h40min, na Rua Rui Barbosa, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado
WANDERSON MOREIRA DE SOUZA
foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 01 (uma) porção, em forma de 27 (vinte e sete) pedras, perfazendo a massa de 5,97 g (cinco gramas e noventa e sete centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 01/02, ID 89715612.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava patrulhamento no referido local, já conhecido pela prática do tráfico de drogas, quando avistou o denunciado na companhia de outras pessoas, em atitude suspeita, razão pela qual os abordou.

Em revista, os policiais apreenderam com
WANDERSON
um pote contendo as referidas pedras de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 251,55 (duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) em dinheiro, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, e 01 (um) cartão do Banco Sicredi, em nome de Mario J. Carmo (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 01, ID 89715601).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, assumiu a propriedade da droga
” (Id. n. 165954173, p. 2;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas está no encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência n. 2022.183663 (Id. n. 165951444), o Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.262115 (Id. n. 165951448), os Laudos Periciais n. 200.2.04.2022.007747-01 e 200.2.04.2022.007927-01 (Id. n. 165954159, pp. 2-3, e Id. n. 165954223) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Inquiridos sob o crivo do contraditório, os policiais militares Emerson dos Santos Moraes e Idomar de Souza Rocha, confirmando inteiramente a narrativa da peça acusatória, relataram que, na data do fato, realizavam rondas e, ao chegaram a um local conhecido pela intensa movimentação de traficantes e usuários de drogas, depararam-se com
Wanderson
e alguns outros indivíduos no momento em que um motociclista se aproximava do acusado; afirmaram que, ao realizarem abordagens e revistas pessoais, constataram que apenas o apelante tinha consigo porções de drogas, e em quantidade significativa – incompatível, segundo eles, com aquela usualmente encontradas com meros usuários de pasta-base de cocaína –, além de dinheiro em espécie; outrossim, afiançaram que o recorrente não parecia estar sob efeito de substância entorpecente na ocasião (Id. n. 165954233).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez, o acusado, quando interrogado em juízo, apresentou-se como mero usuário de substâncias entorpecentes e negou a imputação, alegando, ainda, que todas as porções de pasta-base de cocaína encontradas consigo eram para seu consumo pessoal, e que o dinheiro era proveniente de sua atividade laboral lícita (Id. n. 165954233).

Contudo, esta Corte Estadual também consolidou o entendimento de que a mera circunstância de o agente ser usuário de drogas não elide a possibilidade de sua responsabilização pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do verbete sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. A propósito, como bem observado pelo magistrado sentenciante, não é raro que usuários vendam narcóticos a fim de sustentar seu próprio vício.

Nesse contexto, em que pese a versão do acusado e seu aparente drama pessoal com a drogadição, as particularidades de sua prisão em flagrante, sobretudo a quantidade de porções de pasta-base de cocaína encontradas com ele e o fato de que um motociclista se aproximara do réu momentos antes da abordagem – provavelmente para adquirir narcóticos –, evidenciam a caracterização do delito de tráfico de drogas, daí por que se mostra inviável a pretendida desclassificação da conduta.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DEMONSTRAR ATIVIDADE DE MERCANCIA DA DROGA – APREENSÃO DE PORÇÕES DO ENTORPECENTE FRACIONADAS E PRONTAS PARA CONSUMO – LOCALIZAÇÃO DE PETRECHOS QUE DEMONSTRAM A ATIVIDADE DA TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM AS PROVAS – INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO EM RAZÃO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS INFORMAÇÕES QUE AFERIRAM A FIDEDIGNIDADE DA COMUNICAÇÃO DE CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESARMÔNICA COM AS PROVAS ARRECADADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita.

Os depoimentos de policiais são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o vasto envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Também, a forma como a droga (cocaína e maconha) foi apreendida, sua quantidade e a existência de petrechos destinados à facilitação da comercialização espúria são hábeis a demonstrar a traficância e afastar a proposição de desclassificação.

Apelo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0005342-82.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 1º.6.2022; data da publicação: 3.6.2022).

Quanto aos pedidos de afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes e de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, verifico que a sentença tampouco merece reforma nesses pontos, na medida em que tanto a circunstância judicial em questão, na primeira fase da dosimetria da pena, quanto a não aplicação da minorante, na terceira, decorreram do fato de que o apelante possui uma condenação definitiva por força da prática do delito de roubo majorado (Ação Penal n. 0002109-36.2005.8.11.0064).

Com efeito, diversamente do que sustentado pela defesa técnica em suas razões recursais, o fato de a referida condenação ter sido pelo assim chamado “quinquídio depurador”, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, apesar de impedir a configuração da reincidência, não permite ao julgador ignorar os
maus antecedentes
do réu, a não ser em situações excepcionais.

É o que se depreende da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no enfrentamento do “tema 150”, consoante a sistemática da repercussão geral:

“
Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal
” (STF, Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno; data do julgamento: 24.4.2023; data da publicação: 5.5.2023).

Na espécie, verifica-se que, entre a extinção da pena anterior, em 17 de novembro de 2016, e a prática do delito apurado
nestes
autos, em 8 de julho de 2022, transcorreram menos de seis anos, de modo que não há falar em condenação “
demasiadamente distanciada no tempo
”; além disso, como mencionado, cuida-se de condenação pelo crime de roubo majorado, razão pela qual tampouco poderia ser rotulada de “
desimportante
”, porquanto tal delito envolve violência e/ou grave ameaça.

Assim, mantenho a valoração desfavorável dos antecedentes do apelante e, por consequência, não reconheço a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023